Tribunal: TJES
Processo: 5008224-71.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
8224
-
71
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
WILSON SEVERIANO BARBOSA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.
CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL.
VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em
julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o
cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2.

“Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.” (HC n
º
307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015)

3. A
Lei n
º
13.964/2019
(Pacote Anticrime)
, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo
do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art.
44
da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas),
pois não regulamentou o livramento condicional na
hipótese de
reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

4
.

Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008224-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WILSON SEVERIANO BARBOSA JUNIOR
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
8224
-
71
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
WILSON SEVERIANO BARBOSA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
elo

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
-ES,
que,
nos autos
do processo eletrônico
nº 00
25059
-
67
.201
4
.8.08.001
2
,
indeferiu o pedido de retificação do cálculo
d
a
fração referente a
o livramento condicional a fim de considerar
os efeitos d
a reincidência específica do apenado
à totalidade das
sanções impostas.

Em suas razões, alega, em síntese,
que: I)
nulidade da decisão por falta de fundamentação; II) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação
isoladamente considerada;
III) o
delito que originou a ação penal nº 0005186-71.2020.8.08.0012 foi praticado em 19/05/2020, após o trânsito em julgado da ação penal nº 0127421-55.2011.8.08.0012, que ocorreu em 15/02/2017,
razão pela qual
o apenado tornou-se reincidente específico em crime hediondo;
IV) q
uando o apenado era primário e praticava crime comum, recebia tratamento mais brando,
sendo certo que a fração p
ara o deferimento do livramento condicional era de 1/3 em relação ao total da pena, conforme art. 83, I, do CP;
V)
ao tornar-se reincidente específico em crime hediondo, necessária
se faz
a aplicação do art. 83, V, do CP,
que
veda a concessão do benefício ao apenado em qualquer hipótese, pois
este
não pode se desvencilhar de uma circunstância pessoal que atin
ge
a condenação como um todo,
sendo correta a fração de 1/1 em relação a totalidade das penas, inclusive quanto aos crimes comuns;
VI)

a
oportunidade de fazer a diferenciação no cálculo do livramento condicional entre os crimes comuns e hediondo cessou no momento em que o apenado se tornou reincidente específico em crime hediondo, pois o art. 83, V, do CP, veda o benefício, não havendo distinção entre a natureza do crime.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como se sabe, a
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em
julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o
cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

É que “tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido
decisum
, no tocante ao
quantum
de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia,
as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)
.
” (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017) (grifo nosso)

E ainda: “Segundo o
reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (ERESP n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-HC 506.275; Proc. 2019/0116712-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 04/02/2020; DJE 12/02/2020)

Deveras, a jurisprudência nos orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena.

Outrossim, a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania e este e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Consoante o art. 83, V, do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. O art. 44 da Lei n. 11.343/2003 traz idêntica vedação aos sentenciados por incursão nos arts. 33, § 1º, e 34 a 37, do mesmo regramento. 2.
A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou os dispositivos em apreço, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.
3. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 666632 SP 2021/0148171-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADVENTO DA LEI 13.964/19. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA POR CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE AS CONDENAÇÕES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS NO ATESTADO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE A TODAS AS CONDENAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
Consoante a nova redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal pela Lei nº 13.964/2019, a exigência do cumprimento de 60% (3/5) da pena para a progressão de regime, prevista no inciso VII, apenas se aplica aos reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, ou seja, reincidência específica. Tratando-se de apenado que possui condenação pela prática de crime hediondo, mas reincidente em crime comum (reincidência comum/genérica), deverá cumprir 40% (2/5) de sua pena para a progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP, já que mais favorável (hipótese da omissão legislativa). Na hipótese, em sede de juízo de retratação, houve o acolhimento do pedido do agravante, neste aspecto, o que configura perda do objeto.
A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações.

A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição

pessoal e não específica de determinado processo. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210022354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
8224
-
71
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GRAVADO
:
WILSON SEVERIANO BARBOSA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.
CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL.
VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em
julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o
cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2.

“Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.” (HC n
º
307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015)

3. A
Lei n
º
13.964/2019
(Pacote Anticrime)
, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo
do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art.
44
da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas),
pois não regulamentou o livramento condicional na
hipótese de
reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas.

4
.

Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 14___ de _DEZEMBRO_ de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.